Tribunal: TJES
Processo: 0027270-64.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027270-64.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CULPABILIDADE – “BIS IN IDEM” ENTRE MOTIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

- APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) O recorrente já portava o artefato bélico antes de praticar os atos executórios do delito de homicídio qualificado tentado contra as vítimas, o que demonstra a existência de desígnios autônomos, inviabilizando a pretensão de aplicação do princípio da consunção.

2) A circunstância judicial da culpabilidade careceu fundamentação idônea, pois foram utilizados elementos vagos e genéricos, inerentes ao tipo penal de homicídio, tais como “desapego à vida humana” e “consciência da reprovabilidade do seu comportamento”. Além disso, ainda que a premeditação e o planejamento possam consistir em fundamentação idônea, conforme vem decidindo reiteradamente os Tribunais Superiores, a descrição fática do delito e os depoimentos das vítimas dos disparos indicam que eles buscavam entrar em guerra com uma quadrilha rival, tendo se deparado por acaso com a viatura policial, ocasião em que começou a troca de tiros, demonstrando que não houve premeditação ou preparo.

3) Verificado “
bis in idem
” na motivação utilizada na negativação das circunstâncias da conduta social e da personalidade, onde foram utilizadas palavras diferentes que significam a mesma coisa, “fazer parte da guerra do tráfico” e “fazer do crime seu meio de vida”, devendo ser excluída a personalidade, mantendo negativa a conduta social.

4) Havendo o recorrente praticado todos os atos executórios do delito, não se consumando este por circunstâncias alheias a sua vontade, é lícita a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) de redução.

5) Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL DOS SANTOS ROCHA
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 658/662, proferida pela Exma. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu ao cumprimento da pena de 49 (quarenta e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, VII, na forma do 14, II, ambos do Código Penal e artigo 14, da Lei 10826/03.

Em suas razões recursais, em ID 4148764, a defesa requer a absolvição em relação a condenação pelo delito de porte de arma de fogo por aplicação do princípio da consunção. Alternativamente postula pela redução da pena-base para o mínimo legal e aplicação da fração máxima de redução pela causa de diminuição da tentativa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau em ID 4609707, em que o “
Parquet
” pugnou pelo improvimento do recurso e manutenção da condenação.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 4779411, opinando no sentido de que seja conhecido e improvido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL DOS SANTOS ROCHA
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 658/662, proferida pela Exma. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu ao cumprimento da pena de 49 (quarenta e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, VII, na forma do 14, II, ambos do Código Penal e artigo 14, da Lei 10826/03.

Segundo narrou a denúncia:

“[...] no dia 19 de setembro de 2019, por volta das 23h20min, em via pública, Rua Benedito Muniz, bairro Santa Martha, nesta cidade, os Denunciados, juntamente com outros indivíduos não identificados, agindo com animus necandi, iniciaram a conduta de matar o 2° SGT PM FADINI, o CB PM PORTELA, o SD PM ALVES e o SD PM MENDES, efetuando disparos de arma de fogo na direção destes, somente não consumando o intento delituoso por circunstâncias alheias às suas vontades, já que os policiais, reagindo à injusta agressão sofrida, conseguiram se proteger e revidar o ataque, [...]”.

Pelos fatos narrados o ora apelante foi denunciado, processado e condenado pelos delitos previstos nos artigos 121, §2º, VII, na forma do 14, II, ambos do Código Penal e artigo 14, da Lei 10826/03.

Em suas razões recursais, em ID 4148764, a defesa requer a absolvição em relação a condenação pelo delito de porte de arma de fogo por aplicação do princípio da consunção. Alternativamente postula pela redução da pena-base para o mínimo legal e aplicação da fração máxima de redução pela causa de diminuição da tentativa.

Após analisar detidamente as teses vertidas no presente recurso, e confrontá-las com os elementos de prova produzidos na instrução, verifiquei que não há como prover o apelo.

Conforme demonstraram os depoimentos dos policiais, vítimas do atentado contra suas vidas, os componentes da guarnição avistaram aproximadamente 15 (quinze) elementos, todos portando armas de fogo, inclusive algumas de grosso calibre, sendo que o recorrente Gabriel foi apreendido portando uma pistola marca Glock, calibre 9mm, número de série ACSG828, além de munições do mesmo calibre, de uso permitido.

Portanto, infere-se que o recorrente já portava o artefato bélico antes de praticar os atos executórios do delito de homicídio qualificado tentado contra as vítimas, o que demonstra a existência de desígnios autônomos, inviabilizando a pretensão de aplicação do princípio da consunção.

Situação diferente seria se o recorrente tivesse adquirido a arma com a finalidade única de tentar executar as vítimas, o que não ocorreu no caso em apreço, em que o recorrente e seus comparsas portavam armas para tentar impor o domínio do comércio ilícito de entorpecentes na região através da força bélica.

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA PELO ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL, E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA QUANTO AO ART. 14, DA LEI Nº. 10.826/03. RECURSO DO MP. PLEITO DE PRONÚNCIA DO RÉU TAMBÉM PELO PORTE DE ARMA DE FOGO. ACOLHIMENTO. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Como sabido, o princípio da consunção, ou absorção, se opera quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário de preparação ou execução de outro crime, ou seja, o fato de maior amplitude consome ou absorve o de menor graduação (lex consumens derogat lex consumptae) e o crime-fim absorve o crime-meio. E mais especificamente quanto aos crimes de porte de arma de fogo e de homicídio, deve-se analisar se o crime do art. 14, da Lei nº. 10.826/03, serviu de meio e preparação para aquele do art. 121, do Código Penal, ou se o porte de arma de fogo era autônomo e habitual, cuja finalidade fosse outra e não a de cometer o homicídio em análise. No presente caso, havendo indícios de que o crime de porte da arma apreendida com o acusado em tese não constituiu meio para a prática do crime de homicídio aqui também apurado, mas em tese se tratou de delito autônomo, deve se submeter o ato praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos. 2. Recurso conhecido e provido, para pronunciar o réu também nas sanções do art. 14, da Lei nº. 10.826/03. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035160158784, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. CRIME CONEXO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP. 2- A absorção do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido pelo crime de homicídio tentado somente ocorre quando o primeiro servir como meio para a preparação e/ou execução do segundo, sendo inafastável que haja, entre ambas as condutas, uma unidade de desígnios a estabelecer um liame volitivo entre elas. 3- No caso em voga, contudo, restou evidenciado que o crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento constituiu conduta autônoma em relação ao homicídio tentado, eis que a arma de fogo teria sido utilizada no âmbito dos delitos de roubo realizados anteriormente aos fatos delituosos concernentes à tentativa de homicídio. Assim, restou demonstrada a autonomia de desígnios, razão pela qual é inaplicável o princípio da consunção, como pretende o recorrente, não havendo que se falar em bis in idem. 4- O julgamento dos delitos conexos aos crimes dolosos contra a vida, assim como a aplicação ou não do princípio da consunção, são de competência exclusiva do Tribunal do Júri. Jurisprudência STJ. Afinal, todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, em homenagem à sua competência constitucional, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate. 5- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 047190000779, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022).

A seguir a defesa postula pela redução da pena para o mínimo legal.

A análise das circunstâncias judiciais para os três delitos de homicídio indicou como negativas a culpabilidade, a conduta social, a personalidade e as circunstâncias do crime, o que motivou o patamar de uma pena-base de 21 (vinte e um) anos de reclusão para cada homicídio:

“
a

culpabilidade

é extremamente exacerbada, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015), tendo o réu ido ao local dos fatos já de posse da arma de fogo, com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração juntamente a seus comparsas, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura
; quanto aos
antecedentes criminais
, não há registro de condenação criminal transitada em julgado;
a
conduta social

deve ser valorada negativamente, tendo em vista que cometeu o crime no contexto da “guerra do tráfico”, postura social que abala a paz e a tranquilidade de populares não envolvidos com crimes, espalhando medo e terror em comunidades pobres e carentes, desta forma, firme na prova constante dos autos, resta claro que o comportamento social do acusado é claramente desajustado e nocivo à vida civilizada em comunidade; a
personalidade

do denunciado deve ser valorada em seu desfavor, pois ele fazia da atividade criminosa seu meio de vida (STJ AgRg 723.829/AM, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T, DJe 14/03/2022);
os
motivos do crime
são relacionadas à qualificadora e não podem ser novamente avaliados, sob pena de
bis in idem
;
as
circunstâncias do fato

merecem valoração negativa, uma vez que possuía, sem autorização legal ou regulamentar, uma pistola
Glock
9mm, com seletor de rajada e dois carregadores, e com ela foi até um bairro inimigo para “dar um ataque”, juntamente com, pelo menos, outras 14 pessoas, algumas das quais portando armas longas (espingarda calibre .12 e fuzis)
. Acresça-se que o acusado e seus comparsas pretendiam realizar um cerco aos seus inimigos do tráfico da região de Mangue Sangue, de maneira que havia meliantes prontos e armados dentro de barcos e vindos de várias direções, acabando por cercar a viatura em que as vítimas se encontravam. O atentado contra a vida das vítimas durou pelo menos cinco minutos, período em que os ofendidos estiveram recuados sob intensa rajada de tiros, sendo que um disparo efetuado por fuzil atingiu uma janela de um apartamento localizado no Barro Vermelho, o que evidencia, ainda mais, o poder de fogo do ataque perpetrado pelo acusado e seus comparsas; as
consequências extrapenais
não extrapolaram os limites do tipo penal; o
comportamento da vítima
não facilitou nem incentivou a ação da agente.”.

Pelo que pude observar, careceu fundamentação idônea à negativação da circunstância da culpabilidade, sendo utilizados elementos vagos e genéricos, inerentes ao tipo penal de homicídio, tais como “desapego à vida humana” e “consciência da reprovabilidade do seu comportamento”.

Por outro lado, ainda que a premeditação e o planejamento possam consistir em fundamentação idônea, conforme vem decidindo reiteradamente os Tribunais Superiores, no caso em apreço a descrição fática do delito e os depoimentos dos policiais que foram vítimas dos disparos feitos pelos meliantes indicam que eles buscavam na verdade entrar em guerra com uma quadrilha rival, tendo se deparado por acaso com a viatura policial, ocasião em que começou a troca de tiros, o que demonstra que não houve premeditação ou preparo para os fatos pelos quais o ora recorrente está sendo acusado.

Em que pese a fundamentação da referida circunstância judicial, a descrição fática contida na denúncia e os relatos prestados pelas testemunhas indicam que o delito foi praticado em concurso de agentes, sendo que foi relatada a participação de aproximadamente 15 (quinze) indivíduos fortemente armados, elemento que pode ser utilizado a título de reforço de argumentação.

“
O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar
.” (STJ - AgRg no REsp n. 1.960.385/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

Prosseguindo, verifiquei a presença de “
bis in idem
” na motivação utilizada na negativação das circunstâncias da conduta social e da personalidade, onde foram utilizadas palavras diferentes com idêntico significado, como por exemplo “fazer parte da guerra do tráfico” e “fazer do crime seu meio de vida”, de modo que excluo a personalidade, por ser mais específica, mantendo negativa a conduta social.

Dessa forma, deve a pena-base sofrer redução proporcional, pois restaram três circunstâncias judiciais com fundamentação idônea, a conduta social e as circunstâncias do crime.

Já a análise das circunstâncias judiciais para o delito de porte de arma de fogo considerou como negativas as circunstâncias da culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, alcançando a pena-base de 03 (três) anos de reclusão:

"A
culpabilidade
é extremamente exacerbada, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015), não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura
; quanto aos
antecedentes criminais
, não há registro de condenação criminal transitada em julgado; a
conduta social
não será valorada; a
personalidade
do denunciado deve ser valorada em seu desfavor, pois ele fazia da atividade criminosa seu meio de vida (STJ AgRg 723.829/AM, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T, DJe 14/03/2022);

os
motivos do crime
devem ser valorados negativamente, tendo em vista que cometeu o crime no contexto da “guerra do tráfico”, postura social que abala a paz e a tranquilidade de populares não envolvidos com crimes, espalhando medo e terror em comunidades pobres e carentes, desta forma, firme na prova constante dos autos, resta claro que o comportamento social do acusado é claramente desajustado e nocivo à vida civilizada em comunidade; as
circunstâncias do fato
merecem valoração negativa, uma vez que possuía, sem autorização legal ou regulamentar, uma pistola
Glock
9mm, com seletor de rajada e dois carregadores, um dos quais com capacidade para 30 munições;
as
consequências extrapenais
não extrapolaram os limites do tipo penal; o
comportamento da vítima
não facilitou nem incentivou a ação da agente.".

Aqui prevalecem os mesmos equívocos verificados na fundamentação anterior, devendo ser excluída a culpabilidade (no caso deste delito não há possibilidade de reforço de argumentação), conforme já detalhado anteriormente, e também a personalidade do agente, cuja fundamentação se confunde com a dedicada aos motivos do crime, devendo a pena-base ser reduzida proporcionalmente já que restam apenas duas circunstâncias negativas com fundamentação idônea.

A defesa postula pelo aumento da fração de redução relativa a aplicação da causa de diminuição da tentativa. No entanto, tal tese não merece prosperar, pois verificado nos autos que o acusado esgotou todos os atos executórios à sua disposição, não se consumando o delito por circunstâncias totalmente alheias a sua vontade.

Neste sentido: “
Na hipótese, a fração de 1/3 encontra amparo no iter criminis percorrido pelo agente, o qual praticou todos os atos executórios e apenas não consumou o delito porque imaginou que a vítima estaria morta
.” (STJ - AgRg no HC n. 736.383/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.).

Ante o exposto, CONHEÇO e
DOU PA
RCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena-base proporcionalmente.

Passo a nova dosimetria:

Restando três circunstâncias judiciais negativas para o delito de homicídio qualificado tentado (quatro vezes), e valendo-me do mesmo critério utilizado na sentença para definição do ‘quantum’,
fixo a pena-base em 1
8
(
dezoito
) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão
, para cada um dos quatro homicídios.

Reduzo a pena na fração de 1/6 (um sexto) – conforme precedentes do STJ - sobre a pena-base aplicada, em decorrência da atenuante da menoridade relativa,
ficando a pena provisória fixada em 1
5
(
quinze
) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão
. Ausentes agravantes.

Ausentes causas de aumento. Reduzo a pena na fração de 1/3 (um terço) em decorrência da causa de diminuição da tentativa, passando a pena para
10
(
dez
) anos e 0
5
(
cinco
) meses de reclusão
.

Por fim, aplicando-se a regra do concurso formal impróprio entre os quatro delitos de homicídio qualificado tentado, devem as penas dos quatro homicídios serem somadas, de modo que
a pena definitiva para os delitos de homicídio fica fixada em
41
(
quarenta e um
) anos e
08
(
oito
) meses de reclusão.

Restando duas circunstâncias judiciais negativas para o delito de porte de arma de fogo de uso permitido, e valendo-me do mesmo critério utilizado na sentença para definição do ‘quantum’,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Ausentes agravantes. Reduzo a pena no mesmo patamar utilizado na sentença em decorrência da atenuante da menoridade relativa,
ficando a pena definitiva fixada em 02 (dois) anos de reclusão,
à míngua de causas de aumento ou diminuição.

Efetuo redução proporcional na pena de multa,
fixando-a em 120 (cento e vinte) dias-multa
, valorando cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, uma vez que afirmou em seu interrogatório receber mensalmente a quantia de um salário-mínimo.

Aplico a regra do concurso material entre os delitos de homicídio e porte de arma de fogo de uso permitido,
fica
ndo
o somatório
final
das penas fixado em
43
(
quarenta e três
) anos e
08
(
oito
) meses de reclusão, e pagamento de
120 (cento e vinte) dias-multa
, valorando cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, uma vez que afirmou em seu interrogatório receber mensalmente a quantia de um salário-mínimo.

Ante o exposto, CONHEÇO e
DOU PA
RCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena para
43
(
quarenta e três
) anos e
08
(
oito
) meses de reclusão, e pagamento de
120 (cento e vinte) dias-multa
, valorando cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, uma vez que afirmou em seu interrogatório receber mensalmente a quantia de um salário-mínimo.

É como voto.